Tribunal: TJDFT
Processo: 0753529-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753529-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VICENTE DE LIRA FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO VICENTE DE LIRA FILHO tendo por objeto a r. decisão (ID 220799442) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0718508-52.2022.8.07.0020 proposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do agravante (ID 206010275). Na origem, o agravante afirma ser “...idoso, militar reformado por invalidez (equivalente a cegueira), divorciado, e devido aos seus problemas de saúde, da ex-esposa (câncer) e da filha, foi assumindo dívidas acima das suas possibilidades, ficando refém do sistema financeiro, vivendo de renovação de empréstimos consignados, de renovação de empréstimos em conta corrente e de parcelamento de fatura de cartão de crédito”. Anota que as dívidas em execução estariam incluídas em ação de superendividamento ajuizada na Comarca de Cidade Ocidental/GO, na qual já fora reconhecido o comprometimento de mais de 134% de sua renda líquida e deferida liminar para limitar os descontos a 35% dos seus proventos e a sentença proferida naquela ação estaria em grau de apelação no TJGO. Anuncia que seus proventos de aposentadoria seriam sua única fonte de subsistência, não ultrapassando o limite de 50 salários mínimos, o que, segundo o art. 833, IV, do CPC, tornaria tais verbas impenhoráveis. Aponta que os proventos foram integralmente bloqueados por ordem judicial no dia 02/12/2024, fato do qual o agravante teria tomado ciência apenas no dia 03/12/2024, quando tentou efetuar um saque para despesas alimentares. O agravante teria peticionado ao juízo de origem em 03/12/2024 e novamente em 06/12/2024, buscando o desbloqueio dos valores e assinalando a ilegalidade da penhora. Entretanto, a MM. Magistrada a quo não conheceu dos pedidos, sob o fundamento de preclusão temporal e da inadequação da via processual utilizada proferindo a r. decisão agravada (ID 220799442) nos seguintes termos: “Trata-se de ação na fase de cumprimento de sentença, na qual, após intimação do executado para cumprimento voluntário da condenação imposta e no curso do protocolamento de bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, a parte compareceu aos autos apresentando “embargos à execução”, conforme razões expostas na manifestação de ID 219587624. Em seus requerimentos, formula pedido de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação de superendividamento ajuizada pelo ora executado, em trâmite perante a 1a Vara da Comarca de Cidade Ocidental/GO (processo no 5725205-66.2023.8.09.0164), com a devolução do valor bloqueado das contas do requerente. Pugnou, ainda, pela condenação da credora por litigância de má-fé em razão da ciência inequívoca quanto à ação de superendividamento em referência e intimação da parte contrária para se manifestar sobre os embargos, nos termos do art. 920 do CPC. Efetivado o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD (ID 220101318), a parte autora reiterou o pedido de tutela de urgência, nos termos da manifestação contida no ID 220008698. Pois bem. Conforme relatado, trata-se de ação na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual incabível o recurso processual denominado Embargos à Execução. Inteligência do art. 914 do Código de Processo Civil. Contudo, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), a manifestação em referência poderia ser apreciada nos termos do art. 525, do CPC. Ocorre que, conforme certificado no ID 215902339, a parte requerida deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, prescreve o art. 223 do Código de Processo Civil que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial. Nessas condições, é de se reconhecer preclusa a oportunidade da parte executada de se opor à presente fase executiva, razão pela qual não conheço dos pedidos formulados no ID 219587624, reiterados na manifestação de ID 220008698. Aguarde-se transcurso dos prazos, a teor do quanto prescrito pelo art. 854, §3o, do CPC” (ID 220799442). Inconformado, o executado argumenta que a r. decisão combatida teria ignorado a impenhorabilidade de seus proventos, protegidos pelo art. 833, IV, do CPC, bem como desconsiderado a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que determina a preservação do mínimo existencial e que o bloqueio integral de sua renda afrontaria a dignidade da pessoa humana, princípio norteador do ordenamento jurídico. Arrazoa a existência de prejudicialidade externa, uma vez que a dívida objeto do cumprimento de sentença já seria objeto de discussão na ação de superendividamento. Assevera que a r. decisão agravada teria desconsiderado sua condição de superendividado, reconhecida judicialmente, e sua dependência total dos proventos bloqueados para sua subsistência. Invoca a aplicação do art. 300 do CPC sustentando que haveria probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, configurados pela comprovação de sua condição de militar reformado por invalidez, idoso, e pela ausência de qualquer recurso financeiro após o bloqueio. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para o imediato desbloqueio dos valores de sua conta corrente e poupança, com devolução dos valores já transferidos à conta judicial e a suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação de superendividamento. No mérito, requer o provimento integral do recurso, confirmando-se a tutela recursal e assegurando-se a devolução dos valores bloqueados. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça, em razão de sua hipossuficiência financeira, e a realização das comunicações necessárias ao juízo de origem. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em consulta ao andamento da ação original, constata-se que, em 13/08/2024 (ID 207379942), o ilustre Juízo a quo recebeu o pedido de cumprimento de sentença formulado no ID 206010275 e determinou a intimação do agravante-executado para pagamento do débito, no endereço em que foi citado. Em 13/09/2024, foi juntada aos autos a e-carta de intimação do agravante-executado (ID 210975616). Em 28/10/2024, foi certificado nos autos “...que transcorreu in albis o prazo para a parte requerida realizar o pagamento voluntário do débito ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 215902339). Em 04/11/2024, o BANCO BRADESCO S/A requereu fosse realizada penhora online via SISBAJUD de ativos financeiros existentes em contas bancárias de titularidade do agravante-executado (ID 216466883). O bloqueio na conta do recorrente ocorreu em 02/12/2024 (ID 220101319 dos autos de origem), portanto, plausível que somente neste momento tomou conhecimento da penhora. O pedido do recorrente volta-se a concessão da tutela provisória de urgência para que suspender a execução até o trânsito em julgado do processo de superendividamento e a devolução do valor bloqueado de suas contas. Pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do agravante, mas ainda que em tramitação processo de repactuação de dívida por superendividamento, isso não enseja automaticamente o sobrestamento de eventual processo de execução de título extrajudicial em que incorra em mora. A propósito, dispõe o art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. A Lei n. 14.181/2021 não traz consigo qualquer determinação de suspensão ou extinção automática de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado. Ademais, de acordo com o art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021, a competência para analisar a suspensão ou extinção do curso das ações judiciais em curso é do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. JUROS ABUSIVOS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA PELO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO COMPROVADA. ANÁLISE DA SUSPENSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO GLOBAS DA DÍVIDAS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM O EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. 1. Deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça quando comprovado que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu mínimo existencial e de sua família. 2. A tese de abusividade de juros não deve ser conhecida quando a parte não alega a matéria em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. 4. Paralelamente, a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). 5. No processo de repactuação global de dívidas (superendividamento), o juiz deve, necessariamente, analisar suspensão do curso das ações executivas e de conhecimento relativas a cobrança de mútuos bancários. 6. O Código de Processo Civil dispõe que há suspensão da execução quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, "a" e 921, I, do Código de Processo Civil-CPC) 7. A análise sistemática do ordenamento jurídico indica que a suspensão de ações monitórias e execuções sob argumento de superendividamento deve ser analisada - prioritariamente - no âmbito do processo global de repactuação de dívidas (arts 104-A a 104-C, do CDC) até porque se permite visão mais ampla da situação do devedor. 8. Para o Superior Tribunal de Justiça "a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011". 9. Diante desse quadro, a suspensão em autos da ação monitória possui caráter excepcional. Não se vislumbra qualquer justificativa excepcional para suspensão da presente ação (art. 313 do CPC). 10. Resta provada a liquidez da obrigação quando o credor traz aos autos a cópia da cédula de crédito bancário e o extrato de evolução de dívida. 11. Recurso desprovido. (APC 0737377- 86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 10/7/2024, DJe 24/7/2024. Grifado) Quanto a tese da impenhorabilidade, vejamos: A Corte Especial do STJ firmou a compreensão de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Confira o julgado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...] 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)” Some-se, ainda, julgado da Egrégia Segunda Seção do mesmo STJ, que confirmou o entendimento, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso em comento, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar que a verba é salarial e que a penhora compromete sua subsistência. Sequer colacionou aos autos extratos bancários das contas em que houve o bloqueio, tampouco documento que comprovasse que referida quantia é verba salarial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1945495, 0702066-66.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) No caso concreto, nota-se que foram realizadas as seguintes constrições (ID 220101319 da origem): R$ 14.083,48 no Banco do Brasil; R$ 733,02 no Nu Bank, e R$ 25,81 na CEF. Conforme se infere do extrato da conta do Banco do Brasil, em tese, a penhora incidiu sobre os proventos recebidos no dia 02/12/2024. Em relação a penhora realizada nas outras contas não há lastro da sua origem. Desse modo, considerando que houve o bloqueio da totalidade do saldo da conta em que o recorrente recebe seus proventos, não lhe restando nada para a sua subsistência, entendo que se faz necessário, desde logo, autorizar o desbloqueio de percentual que lhe assegure o mínimo existencial e o direito a dignidade humana. O salário/provento líquido recebido pelo recorrente no mês de dezembro de 2024 foi de R$ 30.684,27, portanto, a penhora efetivada, de R$ 14.083,48, representa cerca de 45% dos rendimentos. Em tese, no caso em exame, mostra-se plausível a penhora do percentual de 30% sobre os proventos líquidos, sem prejuízo ao mínimo existencial, o que representa cerca de R$ 9.205,28, de modo que viável deferir, neste momento, o desbloqueio apenas da diferença do que efetivamente foi penhorado (na conta do BB), ou seja, a quantia de R$ 4.878,19, ficando mantido a restante da penhora. Isso posto, defiro em parte o pedido liminar, para determinar o desbloqueio e consequente liberação, em favor do recorrente, da quantia de R$ 4.878,19, mantendo-se o restante do valor penhorado, assim como, desde logo, deixando autorizando o regular prosseguimento do processo de origem. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator